Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-43.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015026-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), STEPHANIE AMANDA DE SA BORGES - CPF: 012.115.515-39 (AGRAVANTE), ROBERTO SAVIO BORGES - CPF: 285.728.071-87 (AGRAVADO), ROBERTO SAVIO BORGES - ME - CNPJ: 08.846.229/0001-53 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c obrigação de fazer
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REFERENTE À DÉBITO TRIBUTÁRIO – VEÍCULO ALIENADO - DÉBITO POSTERIOR À ALIENAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a presença de prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança da alegação, somada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o deferimento da antecipação da tutela, para excluir a negativação do nome da parte agravante dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por
STEFANIE AMANDA DE SÁ BORGES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer” n.º 1011430-42.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
ROBERTO SÁVIO BORGES ME
, que indeferiu o pedido da tutela de urgência para retirar o nome da agravante da base de dados do SERASA.

A agravante aduz que no ano de 2015 vendeu o veículo Fiat Strada 2013/2014, Renavam nº 00598964622, no valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) para o agravado que não providenciou a transmissão da propriedade do bem junto aos órgãos de trânsito e também não efetuou o pagamento do IPVA, o que motivou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Discorre que
“está sendo prejudicada com a inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes, além de trabalhar em instituição bancária em que não se admite funcionários com restrições”
(sic).

Ressalta que
“o MM. Juízo na r. decisão guerreada argumenta que as dívidas de IPVA que deram causa a negativação em nome da Agravante seriam de sua responsabilidade, mesmo estando comprovado que o veículo foi alienado, o que vai de encontro ao disposto na Súmula 585, do STJ”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada dos dados da agravante do órgão de proteção ao crédito – SERASA e, no mérito, a confirmação da liminar.

A tutela recursal foi deferida por esta Relatora em 17/08/2020 (Id. nº 54292486).

Não houve apresentação de contraminuta, conforme certidão constante no Id. 91204996.

Benefício da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem, conforme Id. 550729971.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante insurge-se contra o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, cujo objetivo é
retirar o seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, pois, segundo alega, foi incluído indevidamente
.

A celeuma recursal diz respeito à verificação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, no intuito de sustar registro no SERASA em nome da agravante, haja vista débito tributário (IPVA) referente ao veículo Fiat Strada 2013/2014, vendido no ano de 2015.

Por meio do documento de Id. 50729974 (Autorização para Transferência de Veículo), a agravante comprova que alienou o veículo em questão para ROBERTO SÁVIO BORGES ME, no dia 06/05/2015, cujo documento encontra-se devidamente autenticado pelo 3º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis/MT
.

Em que pese efetivada a venda do veículo na forma legal, a alienante não comunicou o Órgão de Trânsito no prazo de 30 (trinta) dias, como prevê o art. 134 do CTB.

Todavia, considerando que a transferência da propriedade do veículo, bem móvel, se concretiza com a tradição (art. 1.267, do CC), e não com o registro no órgão de trânsito, entendo que está demonstrada a realização da alienação, de modo que a partir daquela data a agravante deixou de ser proprietária do bem.

Ademais, em relação ao IPVA, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585, a qual prevê que
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”
(destaquei).

Assim, extrai-se que a referida súmula deixa clara a responsabilidade do adquirente quanto ao pagamento do IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo, não havendo qualquer interferência o fato de a alienante não ter cumprido o art. 134 do CTB.

Segue pertinentes trechos de ementas do STJ:

“(...) I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais
infrações de trânsito
, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade
. (...)”
(AgRg no REsp 1528438/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)
(destaquei).

“(...)
I. O Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 134 do CTB, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou, ao DETRAN, a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não abrangendo o pagamento do IPVA, tributo que, nessa qualidade, não possui caráter de sanção.

II. Com efeito,
"(...) o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes"
(STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/06/2015).

III. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 770.700/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015) (Destaquei)

Nesse sentido o Tribunal de Justiça Mineiro decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR PARTE DO ALIENANTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA DA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO IPVA. DECISÃO MANTIDA.

- A transferência da propriedade do veículo, bem móvel, se concretiza com a tradição (art. 1.267, do Código Civil), e não com o registro no órgão executivo de trânsito.

- "O Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 134 do CTB, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou, ao DETRAN, a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não abrangendo o pagamento do IPVA, tributo que, nessa qualidade, não possui caráter de sanção."
(AgRg no AREsp 770.700/SP, julgado em 03/11/2015).

- Existindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada que determinou que o requerido/agravante procedesse com a suspensão da restrição de crédito, do protesto e da própria inscrição em dívida ativa de que tratam os autos, sob pena de multa de diária
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.076414-0/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0020, publicação da súmula em 02/08/2020)

Nesse passo, evidente a verossimilhança das alegações
, porquanto
está evidenciado que a agravante não possui outros débitos em seu nome e encontra-se com o nome inscrito em órgão de proteção ao crédito devido a dívida de outrem, o que lhe inviabiliza diversos atos de comércio, além de não poder utilizar cheques, requerer cartões de créditos, empréstimos e financiamentos, sem contar que labora em instituição bancária, que não se admite funcionários com restrições.

Além disso, a tese da ora agravante é de que o débito não lhe pertence uma vez que já havia ocorrido a venda do bem, o que de fato restou evidenciado, de modo que não há como manter os efeitos da negativação que gera graves restrições comerciais à agravante, parte hipossuficiente na relação de consumo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/ PEDIDO DE LIMINAR C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CADASTRAMENTO NO SISTEMA SCR - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da parte autora do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do débito e a ausência de comprovação da contratação.”
(N.U 1015464-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal antecipada deferida nestes autos que determinou
a imediata retirada do nome da agravante -
STEFANIE AMANDA DE SÁ BORGES
-, da base de dados do SERASA
, até a análise de mérito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021